Tribunal: STF
Processo: RE 201039
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: A inexistência de trânsito em julgado e a não publicação do acórdão
do precedente em que se funda a decisão monocrática não são fatores
que desautorizem a emissão de juízo no recurso extraordinário,
bastando para isso, segundo o art. 557, § 1º-A, do CPC, que a tese
da recorrente esteja em conformidade com a jurisprudência
predominante do Tribunal.
Agravo regimental desprovido.